Tribunal: TJSP
Processo: 2259622-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial - Decisão que rejeitou impugnação ao valor da alienação – Irresignação dos executados que alegam a necessidade da realização de nova avaliação do bem – Descabimento – Alienação particular realizada dentro dos parâmetros legais – Valorização do bem – Necessidade de nova avaliação – Impossibilidade – Executado que tinha ciência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial - Decisão que rejeitou impugnação ao valor da alienação – Irresignação dos executados que alegam a necessidade da realização de nova avaliação do bem – Descabimento – Alienação particular realizada dentro dos parâmetros legais – Valorização do bem – Necessidade de nova avaliação – Impossibilidade – Executado que tinha ciência do valor avaliado do bem e conhecimento dos andamentos processuais – Preclusão – Alegação genérica e não comprovada de que houve valorização de 50% do valor do bem em apenas 7 meses – Ausência de indícios concretos de tal ocorrência – Precedentes deste e. TJSP – Determinação de avaliação de outro bem penhorado por meio de perito judicial – Perda superveniente de objeto – Questão prejudicada - Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e desprovido.
Agravo Interno. Julgamento prejudicado.